Tribunal: TJSP
Processo: 1011047-63.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO – PRECEITO COMINATÓRIO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, SEM ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL, E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA 2a SEÇÃO DO STJ NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DE

Ementa:
AÇÃO – PRECEITO COMINATÓRIO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, SEM ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL, E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA 2a SEÇÃO DO STJ NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS – SÚMULA No 359 STJ – JUSTIÇA GRATUITA – OUTORGA - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011047-63.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JÉSSICA
PELIÇARI DE ARAÚJO, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011047-63.2019.8.26.0009 -Voto no 47660
2
APELAÇÃO No 1011047-63.2019.8.26.0009
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: JÉSSICA PELIÇARI DE ARAÚJO
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
VOTO No 47.660
AÇÃO PRECEITO COMINATÓRIO PARA EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO,
SEM
ATENDIMENTO
EM
PRAZO
RAZOÁVEL,
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO ORIENTAÇÃO
CONSOLIDADA NA 2a SEÇÃO DO STJ NOS TERMOS DO
ART. 543-C DO CPC REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DE INSCRIÇÃO NOS
CADASTROS SÚMULA No 359 STJ JUSTIÇA GRATUITA
OUTORGA - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA PARA ESSE
FIM.
A sentença extinguiu sem resolução do mérito
ação de obrigação de fazer para exibição de documentos com
fulcro no art. 485, VI, do CPC por ilegitimidade passiva.
Apelou a autora. Requer benefício de justiça
gratuita. Cabível a ação para exibição de documento, bem como
evolução do alegado débito. Diz que a demanda tem como
objetivo o cumprimento do preceito do artigo 43 do Código de
Defesa do Consumidor, obrigação de informar os motivos e
valores da negativação de nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito. Pede condenação do apelado em honorários. Pede
prosseguimento, reabrindo-se a instrução para apresentação
dos documentos.
Recurso tempestivo, processado.
É o Relatório.
Concedo justiça gratuita à apelante nos termos
do art. 98, § 3o, do CPC, compatível com documentos com que
instruiu o pedido. Mas só para essa finalidade é que será
provida a apelação.
Incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito notificar o devedor antes de proceder à
inscrição(Súmula no 359, STJ).
No mais, embora sob outro rótulo, a ação foi
ajuizada para obter exibição de documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011047-63.2019.8.26.0009 -Voto no 47660
3
A natureza jurídica da ação é definida pela
causa de pedir e pelo pedido, sendo irrelevante o nomen iuris
atribuído pelo autor na petição inicial (REsp 37.187/RJ, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, DJ 15.05.95; REsp 100.766/SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 16.08.99; REsp 113.965/SP,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.10.98; REsp
169.404/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
24.05.99; REsp 184.648/RO, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 04.02.02; REsp 198.144/MT, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
27.06.05; REsp 230.258/RO, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
31.05.04; REsp 285.837/RO, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
09.04.01; REsp 392.599/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
10.05.04; REsp 402.390/SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ 24.11.03; REsp 403.142/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 07.06.04; REsp 436.813/SP, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 10.05.04; REsp 481.761/SE, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.11.03; REsp 509.300/SC,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 05.09.05; AgRg no Ag
637.794/BA, Rel. Min. Castro Filho, DJ 19.03.07; AgRg no Ag
740.560/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe 02.08.10; AgRg
no Ag 749.122/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 26.08.09; REsp
846.793/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.08.10;
REsp 862.230/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.09.08; EDcl no
REsp 894.545/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
31.05.07; REsp 1.025.920/RO, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
27.04.10; REsp 1.036.716/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe 30.04.10).
Assinale-se de início que não cabe ação
cominatória para compelir-se o réu a cumprir obrigação de dar
(Súmula no 500, STF).
De resto, a 2a Seção do STJ, para efeitos do
art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036, caput,
do CPC/2015, firmou recentemente (REsp no 1.349.453/MS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2015) a seguinte tese:
“A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária”.
Releva notar que a remessa de documento de
terceiro a escritório de advocacia ou endereço diverso
exigiria específicos poderes em razão do dever de sigilo de
informações, não havendo demonstração de que instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011047-63.2019.8.26.0009 -Voto no 47660
4
mandato tenha acompanhado o requerimento administrativo (fls.
41/43). Tampouco há registro do prévio pagamento do custo
desse serviço.
Não preenchidos os requisitos definidos em
recurso especial representativo de controvérsia, à autora
falta interesse de agir para propositura de demanda voltada à
exibição de documentos, que para tal finalidade poderá ser
postulada de forma incidental em ação de conhecimento, como
meio de prova (CPC, arts. 396/404), ou através de produção
antecipada, satisfeitos os seus pressupostos (CPC, arts.
381/383),
conforme
decisão
da
Câmara
(Apelação
no
1009955-58.2016.8.26.0008, de São Paulo, Rel. Designado Des.
Hélio Nogueira, j. em 23.02.2017).
Ressalte-se que após o ajuizamento da ação não
é mais possível corrigir vício existente no pedido
administrativo dos documentos que, conforme entendimento de
tribunal superior, deve ser feito antes da propositura da
ação e com prazo razoável para atendimento.
No
sentido
anoto
precedentes
da
Câmara:
Apelação no 1001189-18.2018.8.26.0114, de Campinas, Rel. Des.
Hélio
Nogueira,
j.
06.09.18;
Apelação
no
1003766-66.2018.8.26.0114, de Campinas, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 13.09.18; Apelação 1016355-96.2017.8.26.0576, de
São José do Rio Preto, Rel. Des. Campos Mello, j. 01.02.2018.
É mantido, pois, decreto de extinção, mas
deferida justiça gratuita.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator